Tribunal: TJMT
Processo: 1041790-58.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041790-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (RECORRIDO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso . DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo parcial provimento do recurso, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO GENÉRICO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. TESE INSUBSISTENTE. CABIMENTO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

DÉBITO INDEVIDO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ÚNICA ANOTAÇÃO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A tese recursal de cerceamento de defesa por falta de designação de audiência de instrução e julgamento não se sustenta, vez que o pedido de produção de prova oral formulado tanto em sede de contestação quanto nesta instância foi realizado de forma genérica. Feito adequadamente maduro para o julgamento antecipado (art. 355, I, CPC).

2.

Hipótese em que a ré não se desincumbiu do encargo probatório no sentido de comprovar a legalidade da cobrança do débito
sub judice.

3.

Tal qual pontuado na origem, as alegações iniciais demonstram-se verossímeis com base nos comprovantes de pagamento e faturas, provas não desconstituídas pela instituição financeira.

4.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.

5.

Quantum
arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito
sub judice
e condenou em reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fundada em inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suma, a parte recorrente pugna o cerceamento de defesa por necessidade de depoimento da parte autora; no mérito, a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1041790-58.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO ITAUCARD S.A.

Polo Passivo

GUILHERME ANIBAL MONTENARI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

- Segredo de justiça

Pleiteia a parte recorrente a tramitação dos autos em segredo de justiça.

Contudo, a demanda versa sobre inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, não se ajustando aos requisitos dispostos nos incisos I a IV, artigo 189, do Código de Processo Civil, a seguir enumerados:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

O PJe disponibiliza às partes a ferramenta de utilização de inclusão de documentos em sigilo.

Por isso, rejeito o pedido.

- Cerceamento de defesa.

A ação cujo conjunto probatório é predominantemente documental e em condições de imediato julgamento autoriza o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil, enquanto a parte recorrente não conseguiu vulnerar a aplicação por desnecessidade da produção de outras provas.

A jurisprudência possui o firme entendimento segundo o qual não constitui cerceamento de defesa quando o quadro probatório permite a resolução da lide, notadamente nos casos de análise documental e de direito. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

No caso, a empresa invoca o cerceamento de defesa, porque teria pugnado pela realização de prova oral, a fim de, exclusivamente, colher o depoimento da parte autora, sendo o pleito formulado de forma genérica, tanto em contestação quanto nesta instância.

Por isso, com base nos fatos e provas, o feito encontrava-se adequadamente maduro à decisão da causa. A designação de audiência de instrução mostra-se, na hipótese, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

A respeito, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA NA RESIDÊNCIA DO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Esses motivos por que rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“
A existência de relação negocial entre as partes é incontroversa, posto que confessado pelas partes. Ademais, da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o registro se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma não possuir e está impedindo que consiga crédito em instituições financeiras.

Em contestação, a Reclamada aduz que a cobrança se deu por negociação de dívida realizada pelo autor e não adimplida.
Em que pese tenha a requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a legalidade da anotação. Com efeito, colaciona tão somente prints de telas de seus sistemas, com informações produzidas de forma unilateral e extraídas de seus próprios bancos de dados, sendo, portanto, precárias e de fácil manipulação, razão pela qual não podem servir de evidencia no caso em tela.

Outrossim, a alegação de que o reclamante solicitou a dita negociação, operação esta negada pela parte autora, também não se sustenta, posto inexistir qualquer documentação neste sentido, senão prints de tela sistêmicos.

Assim, a parte reclamada não se desincumbiu de comprovar a legalidade da anotação, ônus probatório que lhe cabia, seja por força do art. 373, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois,
A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO INSCRITO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

Assevero ainda que, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, respondem objetivamente pelos danos causados.

Ressalto que
a
inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver.

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, revela hipótese de “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo.

[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados

para:

A.

DECLARAR
a inexistência do débito objeto desta reclamação e que gerou a negativação do nome da parte Autora; e

B.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo (SPC, SERASA, SCR e congêneres), apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A par disso, o juízo
a quo
bem delimitou a matéria fática e a cotejou com as provas dos autos. Embora a empresa defenda a licitude da conduta, não apresentou documento hábil a legitimar a cobrança, pois a parte autora trouxe alegações verossímeis sobre a sua adimplência, vez que junta comprovantes de pagamento e faturas, os quais não foram contrapostos.

Desse modo, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, tal qual destacado pelo juízo
a quo
; logo, preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados. Entendimento também sumulado no âmbito destas Turmas Recursais: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
” [Súmula 22].

Ainda:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. No presente caso, a agravada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida. 3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (TR-MT, N.U 1042787-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – LITIGANCIA DE MA FÉ – AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência. (TR-MT, N.U 1011960-75.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

O entendimento haurido mostra-se hígido com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Comprovada que a inclusão do registro foi indevida, não há falar em ausência do nexo causal e, nesse campo, inequívoca a obrigação de reparar o dano causado na esfera dos direitos da personalidade.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Da análise do extrato acostado nos autos, a dívida
sub judice
é a única anotação existente.

A parte demonstra, ainda, as tentativas de resolução administrativa, e, por isso, não obteve financiamento imobiliário.

Nessa parametrização, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024